Tribunal: TJDFT
Processo: 0712208-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0712208-08.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: VAGNER DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de Vagner de Souza, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal da Circunscrição Judiciária do Paranoá que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal n.o 0001727-62.2004.8.07.0008 (ID 16078119 - Págs. 468/469). Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e de Zilmar Francisco da Fonseca, imputando-lhes a prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas, supostamente cometidos em 13/01/2004, nos seguintes termos: “1. No dia 13 de janeiro de 2004, por volta das 20h15min, no Núcleo Rural Desembargador Colombo Cerqueira, n.o 465, Sítio Cachoeirinha, Paranoá/DF, os denunciados, acompanhados de mais dois indivíduos ainda não identificados, de forma livre e consciente e com unidade de desígnios entre ambos, subtraíram, mediante a grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, o veículo FIAT/Strada Working, placa JFY 3714 e os objetos descritos no boletim de ocorrência de fls. 04/10, pertencentes a JOÃO LUIZ ALVES, TÂNIA REGINA GIRARDI ALVES, CAROLINA GIRARDI ALVES, LUDMILA GIRARDI ALVES e LUCAS GIRARDI ALVES. 2. Consta dos autos que na data e local retromencionados, as vítimas, residentes no local, foram abordadas por quatro indivíduos, sendo que um deles portava uma arma de fogo do tipo garrucha, bate-bucha, enquanto um segundo indivíduo portava um revólver. 3. Na oportunidade, as cinco vítimas já mencionadas e os quatro funcionários que trabalhavam na residência – GIDEON MOREIRA CHAVES, RANILDES MOREIRA DE SOUZA, MANOEL GENTIL DE SOUZA e JAIR JOSÉ DE SOUZA – foram amarrados no quarto de LUCAS, tendo a sua liberdade restringida pelos denunciados. 4. Ato contínuo, os denunciados subtraíram os bens descritos no boletim de ocorrência de fls. 04/10, colocando-os no interior do veículo FIAT/Strada, pertencente à vítima JOÃO LUIZ ALVES. Em seguida, evadiram-se do local no referido automóvel. 5. Desse modo, os denunciados ZILMAR FRANCISCO DA FONSECA e VAGNER DE SOUZA praticaram a conduta descrita no artigo 157, § 2o, I, II e V, do Código Penal, a saber, roubo com causa de aumento de pena em face do concurso de pessoas, do emprego de arma e da restrição da liberdade das vítimas” (ID 16078119 - Págs. 409/410). A denúncia foi recebida em 06/12/2010 (ID 16078119 - Pág. 416). O paciente e o codenunciado foram citados por edital. Em decisão de 29/03/2011, o douto Juízo a quo, acolhendo pedido do Ministério Público, determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional, deferiu a produção antecipada de provas e decretou a prisão preventiva do paciente e do codenunciado (ID 16078119 - Pág. 418/420). A Defesa impetrou o Habeas Corpus n.o 2011.00.2.006475-2, cuja ordem foi parcialmente concedida por esta Segunda Turma Criminal em 05/05/2011, sob minha relatoria e à unanimidade, para declarar a nulidade da decisão que determinou a produção antecipada de provas, mantendo a decisão na parte que decretou a prisão preventiva dos réus, nos termos da seguinte ementa: “HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. NATUREZA CAUTELAR. EXCEPCIONALIDADE. ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO COMPARECIMENTO DO PACIENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A produção antecipada de provas é possível sempre que, atendidos os requisitos do artigo 366 do Código de Processo Penal, for demonstrada, mediante decisão motivada, a urgência da medida, com apoio nas circunstâncias do caso concreto. No caso dos autos, a decisão impugnada deferiu o pedido de antecipação das provas com base no decurso do tempo e na temporalidade da memória das testemunhas, sem apoio em elemento concreto dos autos. 2. O enunciado no 455 da Súmula do STJ determina: “A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo.”. 3. A evasão dos pacientes, os quais estão cientificados das acusações que pesam contra eles, é fundamento idôneo a justificar a decretação da prisão preventiva por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, razão pela qual inexiste ilegalidade na decisão vergastada. Precedentes desta Corte de Justiça e do STJ. 4. Ordem parcialmente concedida para declarar a nulidade da decisão que determinou a produção antecipada de provas, mantendo a decisão na parte que decretou a prisão preventiva dos pacientes.” (ID 16078119 - Pág. 352) Os autos da ação penal de origem permaneceram suspensos e, somente após o cumprimento do mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente em 04/09/2019 em Xique-Xique/BA (ID 16078119 - Pág. 430), voltaram a prosseguir. Consta dos autos, ainda, que o codenunciado Zilmar permanece foragido. A Defesa requereu a reavaliação da prisão preventiva do paciente e seu relaxamento por excesso de prazo, tendo o Juízo de origem mantido a segregação cautelar do paciente (ID 16078119 - Págs. 468/469). Contra esta decisão, a Defesa impetra o presente habeas corpus, no qual alega a ausência dos requisitos para a prisão preventiva, bem como sustenta a ocorrência de excesso de prazo. Afirma que “a prisão preventiva do Paciente foi decretada em total inobservância das hipóteses legais que a autorizam”. De outro lado, salienta que o paciente está preso há mais de 240 dias e não há previsão para o encerramento da instrução, sendo que a Instrução n.o 1, de 21/02/2011, deste Tribunal, estabelece como duração razoável do processo o prazo de 105 dias, não podendo ultrapassar 148 dias no procedimento ordinário. Assinala que a demora na instrução não pode ser imputada ao paciente e nem à sua Defesa. Assevera que a desproporcionalidade da prisão deve ser analisada em confronto com a atual conjectura de presídios superlotados e em o mínimo essencial para a vida digna, agravada pelo risco iminente de contágio pelo coronavírus. Diante da demora da instrução, entende cabíveis as medidas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para expedir alvará de soltura em favor do paciente. É o relatório. Passa-se à apreciação do pedido de liminar. Não obstante a legalidade da prisão preventiva do paciente já tenha sido apreciada por esta Corte no julgamento do HBC 2011.00.2.006475-2, o decurso do tempo autoriza o reexame da questão, sobretudo diante da determinação contida no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal. É cediço que a prisão preventiva é considerada a última ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Na espécie, observa-se que a soma das penas máximas abstratas cominadas aos crimes imputados ao paciente (crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas, em concurso formal) é superior a 04 (quatro) anos e o paciente é reincidente em crime doloso, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, insta consignar que não se detecta, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão apontada como coatora, uma vez que fundamentou a necessidade da decretação da prisão preventiva na existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada aos requisitos da garantia de aplicação da lei penal e da conveniência da instrução criminal. Com efeito, o fumus comissi delicti encontra-se evidenciado nos autos pelas investigações policiais, pela apreensão de objetos subtraídos na posse do codenunciado e pelo reconhecimento do paciente por uma das vítimas, além de que foi oferecida e recebida a denúncia, o que revela a presença da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. Em relação ao periculum libertatis, o exame dos elementos do caso concreto revela a necessidade de manutenção da prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução criminal. De fato, consta dos autos que o paciente, ciente das investigações referentes aos delitos em apreço, se evadiu a fim de se furtar à aplicação da lei penal, somente tendo sido localizado cerca de uma década depois, no cumprimento do mandado de prisão preventiva, em 04/09/2019, em Xique-Xique/BA. Além disso, merece destaque o fato de que o paciente, quando se evadiu, também estava foragido do sistema prisional, onde cumpria pena em regime semiaberto (ID 47262256 - Pág. 14 e ID 47262207 - Pág. 231 – da ação penal de origem). Tais elementos indicam, por conseguinte, que o paciente se furta da ação da Justiça, comprometendo a instrução processual e se esquivando da aplicação da lei penal, tanto é que duas ações penais permaneceram suspensas por cerca de uma década nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (a ação penal em apreço e a ação penal n.o 0014365-54.2009.8.07.0008) e uma execução penal restou frustrada pelo mesmo período (execução n.o 0111669-08.2004.8.07.0015, referente à ação penal n.o 2006.08.1.005984-0, em que o paciente cumpre pena definitiva pelo crime de comércio ilegal de arma de fogo à pena de 04 anos e 06 meses de reclusão em regime inicial semiaberto). Não há, portanto, nenhum elemento que indique que o paciente se comprometeria a comparecer aos atos processuais e ao cumprimento de pena em caso de eventual condenação, o que revela a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, até porque o paciente foi localizado em outra unidade da Federação. Quanto à alegação de excesso de prazo, doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que a observância dos prazos processuais constitui direito do réu, consubstanciado na garantia fundamental de duração razoável do processo, conforme previsto no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Todavia, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que, eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante das especificidades do caso concreto. Com efeito, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que a complexidade do caso pode ensejar a dilação do prazo processual além do legalmente previsto, sem que se configure excesso de prazo, a depender da análise em concreto das especificidades do caso. No caso dos autos, não se verifica, de plano, que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, pois, pelo andamento do feito na origem, observa-se que os atos processuais vêm sendo praticados de modo regular, sem interregnos de demora injustificada. De fato, é possível verificar que foi necessário promover o recambiamento do paciente, preso na Bahia, para o Distrito Federal, bem como remarcar a audiência de instrução diante da não localização e não comparecimento de vítimas e testemunhas ao ato. Tais circunstâncias decorrem do fato de o paciente ter fugido do distrito da culpa e permanecido evadido por cerca de uma década. Ressalta-se, ademais, que a jurisprudência desta Corte vem sinalizando que a suspensão temporária das audiências como medida sanitária adotada para inibir a propagação do novo coronavírus não caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo, por se tratar de motivo de força maior, verbis: “[...] decorrendo a demora de atos do réu, de sua defesa técnica ou de motivos de força maior, como a pandemia de coronavírus, não há falar em relaxamento da prisão por excesso de prazo na formação da culpa.” (Acórdão 1242059, 07072732220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 18/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, eventual dilação de prazo da instrução criminal, se de fato existente no caso concreto, não se revela a ponto de tornar manifesto o constrangimento ilegal e ensejar a soltura do paciente neste juízo de prelibação, recomendando-se que se aguardem as informações para análise em conjunto com as alegações trazidas na inicial, por ocasião do julgamento definitivo perante a Turma. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador